Tribunal: TJES
Processo: 0005974-16.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005974-16.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UBALDO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO COM O MUNICÍPIO - ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E O DANO EXPERIMENTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, o apelante pretende responsabilizar o Município na condição de empregador pelos danos causados em virtude do acidente de trabalho sofrido, motivo pelo qual não é possível a aplicação da disciplina prevista no art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

2.
Assim sendo, o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 7º, XXVIII, da CF determinam a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei.

3.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a averiguação da presença dos seguintes requisitos: (i) ação ou omissão imputável à Administração; (ii) ocorrência do dano; (iii) nexo causal entre conduta e dano, sendo, contudo, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4.
Na data do acidente, o apelante era contratado por designação temporária pelo Município apelado para exercer a função de
motorista de ambulância,
conforme contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado juntado às fls. 34/35, sendo, portanto, regido pelo regime jurídico estatutário.

5.
O apelante não apontou qualquer ação/omissão ilícita do Município que tenha resultado no acidente de trabalho, pelo contrário, afirma que o acidente automobilístico sofrido foi causado por terceiro que invadiu a contramão e colidiu com a ambulância conduzida por ele.

6.
Desta feita, não restou configurada a responsabilidade do Ente Público, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005974-16.2014.8.08.0006

APELANTE:
UBALDO PEREIRA DA SILVA

APELADA:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, o apelante
UBALDO PEREIRA DA SILVA
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o ora apelado MUNICÍPIO DE ARACRUZ ao pagamento de indenização pelos danos materiais (lucros cessantes), danos morais, e danos estéticos, sob o argumento de que restou demonstrada a responsabilidade civil do ente público e a configuração do acidente de trabalho.

Pois bem, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Em consonância com o disposto na petição inicial, constato a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, anexado pelo requerente à fl.38, que o veículo 01 (conduzido por terceiro) perdeu o controle e colidiu com o veículo 02 (conduzido pelo requerente), que seguia em sentido contrário.

No mesmo sentido, todas as testemunhas e o ouvinte declararam que o próprio requerente informou que o acidente foi causado por
veículo de terceiro
que colidiu com a ambulância (vide fls. 199/203).

In casu, não se desconhece todos os infortúnios pelo qual suportou o requerente, no entanto, inexiste nos autos qualquer elemento a indicar eventual responsabilidade do Município de Aracruz pela ocorrência do acidente, de modo que não há como o ente público ser responsabilizado pelos danos dele decorrente.

Veja-se que as provas documentais e testemunhais acostadas ao processo não demonstram que o acidente se deu por falha na manutenção do veículo ou outro tipo de omissão do ente municipal, senão por causa do motorista do veículo Parati que invadiu o sentido contrário da pista colidindo com a ambulância conduzida pelo requerente.

O que se denota é que o veículo responsável pelo acidente era de propriedade de terceiro que não possui qualquer relação com o Município de Aracruz.

Logo, não há como o Município de Aracruz responder por um resultado que não tenha dado causa, na medida em que, na hipótese, resta rompido o nexo de causalidade, justamente pelo fato de o acidente de trânsito ter sido ocasionado em razão de conduta integralmente atribuída a terceiro.

(...)”

Analisando detidamente os autos, concluo que
não
merece reparo a r. sentença recorrida.

De início, importa consignar que, na hipótese, o apelante pretende responsabilizar o Município na condição de empregador pelos danos causados em virtude do acidente de trabalho sofrido, motivo pelo qual não é possível a aplicação da disciplina prevista no art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Assim sendo, o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 7º, XXVIII, da CF determinam a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a averiguação da presença dos seguintes requisitos: (i) ação ou omissão imputável à Administração; (ii) ocorrência do dano; (iii) nexo causal entre conduta e dano, sendo, contudo,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.

No caso dos autos, na data do acidente, o apelante era contratado por designação temporária pelo Município apelado para exercer a função de
motorista de ambulância,
conforme contrato administrativo de prestação de serviço por tempo determinado juntado às fls. 34/35, sendo, portanto, regido pelo regime jurídico estatutário.

O apelante não apontou qualquer ação/omissão ilícita do Município que tenha resultado no acidente de trabalho, pelo contrário, afirma que o acidente automobilístico sofrido foi causado por terceiro que invadiu a contramão e colidiu com a ambulância conduzida por ele.

Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano.

Todavia, o conjunto probatório produzido não evidencia a comprovação de ato ilícito praticado pelo Município, tampouco o nexo causal dessa conduta com o dano experimentado.

No mesmo sentido, em caso semelhante, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – TENOSSINOVITE DE QUERVAIN –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho. Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano. 2. Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão. Embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório. 3. Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim,
a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado. Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.
4.
Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

(TJES; Apelação Cível nº 0011782-06.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado 06/07/2023)

Desta feita, não restou configurada a responsabilidade do Ente Público, diante do rompimento do nexo de causalidade ocasionado pela configuração da culpa exclusiva de terceiros.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
LHE NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.